Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704647-57.2021.8.07.0012 APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 9a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/03/2023 a 29/03/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora